Tribunal: STF
Processo: HC 267326
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM QUALQUER DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. NOTA MÍNIMA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. PRECEDENTE DO STF (HC Nº 255.775/RJ). DISTINÇÃO. DUPLA FINALIDADE DO ENEM. CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. ELEMENTOS FÁTICOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.032.425/SP (e-doc. 7). 

2. Consta dos autos que o paciente, no curso da execução penal, requereu a concessão de remição de pena em razão de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O pedido foi indeferido pelo Juízo da execução sob o fundamento de que o apenado não atingiu a nota mínima exigida para aprovação em nenhuma das áreas de conhecimento, tampouco na redação.

3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão de primeiro grau. 

4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada monocraticamente. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, que a exigência de nota mínima padronizada para fins de remição não encontra respaldo na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e contraria o objetivo ressocializador da pena. Argumenta que o paciente obteve notas próximas ao patamar exigido, o que evidenciaria esforço efetivo nos estudos, devendo ser reconhecido o direito à remição. Frisa que “negar a remição do paciente por diferença tão ínfima é desqualificar todo o esforço que teve em estudar e se preparar para a prova que, normalmente, apresenta um nível de dificuldade considerável”. Aponta, ainda, suposta dissonância entre o entendimento adotado pelo STJ e recente decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 255.775/RJ), na qual se teria afastado a exigência de nota mínima uniforme para fins de remição de pena pelo ENEM. 

6. Busca o reconhecimento do direito à remição. 

É o relatório. 

Decido. 

7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”

8. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos:

“Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP. (...)” (grifos nossos). 

9. A controvérsia submetida à análise neste habeas corpus cinge-se a definir se a mera participação do reeducando no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desacompanhada de aprovação mínima em qualquer das áreas avaliadas, é suficiente para o reconhecimento do direito à remição da pena por estudo, à luz do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021.

10. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a remição de pena pelo estudo, nos casos de participação no ENEM, exige a aprovação total ou parcial do reeducando, com o alcance da nota mínima prevista na Portaria MEC-INEP nº 179/2014, não sendo suficiente a mera inscrição ou presença no certame. Consignou, ainda, que a exigência de aproveitamento mínimo decorre da própria lógica do instituto da remição, que pressupõe resultado útil apto a evidenciar esforço efetivo e progresso educacional do apenado. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REPROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto por José Eduardo Pinto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo o indeferimento do pedido de remição de pena. 
2. O agravante sustenta, em suma, que a mera participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), independentemente da obtenção de nota mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, por valorizar o esforço do apenado em sua ressocialização. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a participação no ENEM, sem a correspondente aprovação em qualquer uma das áreas de conhecimento, confere ao apenado o direito à remição da pena por estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o direito à remição de pena pelo estudo, no caso de participação no ENEM, está condicionado à efetiva aprovação do reeducando, ainda que parcial, em ao menos uma das áreas de conhecimento avaliadas. 
5. A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, como o ENEM, deve ser considerada para o cômputo das horas destinadas à remição da pena.
6. A exigência de nota mínima para aprovação no ENEM está prevista na Portaria MEC-INEP n. 179/2014, que determina o alcance de, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na prova de redação. 
7. A remição de pena por estudo não se contenta com a mera inscrição ou participação do apenado em exames educacionais, sendo necessária a demonstração de aproveitamento mínimo que certifique o esforço e a dedicação aos estudos. 
8. No caso concreto, o agravante não obteve a nota mínima necessária para ser considerado aprovado em nenhuma das áreas de conhecimento avaliadas no ENEM, tampouco na redação, o que inviabiliza o deferimento do pleito. 
9. A decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à remição de pena apenas nos casos de aprovação total ou parcial no ENEM.
 IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7; grifos nossos). 

11. Conforme se observa, a negativa da remição, no caso concreto, fundou-se em circunstância objetiva e incontroversa, qual seja, a inexistência de aprovação, ainda que parcial, do paciente em qualquer das áreas de conhecimento avaliadas no ENEM, bem como na prova de redação, fato expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça.

12. É certo que esta Corte, no julgamento do HC nº 255.775/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a possibilidade de afastamento da exigência de nota mínima padronizada para fins de remição de pena, quando o ENEM for utilizado como instrumento de acesso ao ensino superior, e não como meio de certificação da conclusão do ensino médio. Naquela oportunidade, assentou-se que, nessa específica hipótese, considera-se aprovado o candidato que obtém pontuação suficiente para ingresso em instituição de ensino superior, segundo os critérios próprios do sistema de seleção adotado. Para melhor ilustrar as conclusões da Corte, confira-se a ementa do julgado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. COMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em sede de habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para declarar a remição de pena de apenado, com fundamento em sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), conforme art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. A Procuradoria-Geral da República sustenta, em síntese, indevida concessão de ordem por supressão de instância, ausência de comprovação de aprovação nos termos normativos e exigência de nota mínima para caracterização de aprovação no exame. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante de decisão monocrática proferida por membro do STJ; (ii) estabelecer se a aprovação no ENEM, desvinculada de certificação de conclusão do ensino médio, permite a remição da pena por estudo nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021; (iii) determinar se há exigência de nota mínima padronizada para se considerar o apenado aprovado no ENEM para fins de remição da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do STF admite a concessão de habeas corpus de ofício em casos excepcionais de ilegalidade flagrante, mesmo que o writ não deva ser conhecido por razões formais, como a supressão de instância. 
4. A Resolução CNJ nº 391/2021 prevê, expressamente, a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, sem exigir, de forma taxativa, nota mínima uniforme, reconhecendo a múltipla finalidade do exame. 
5. O ENEM possui dupla função: (i) como certificador do ensino médio, hipótese em que se exige pontuação mínima específica; e (ii) como instrumento de acesso ao ensino superior, modalidade que não impõe parâmetro único de aprovação, sendo as notas de corte definidas por cada instituição. 
6. A interpretação restritiva do termo “aprovação no ENEM”, no contexto da remição da pena por estudo por conta própria, não encontra respaldo normativo e contraria o intuito ressocializador da pena.
7. A exigência de nota mínima universal para fins de remição é indevida, pois, na modalidade de ingresso ao ensino superior, a aprovação se caracteriza pela compatibilidade entre a nota obtida e os critérios de seleção da instituição escolhida, o que foi devidamente demonstrado nos autos. 
8. O entendimento fixado encontra amparo na jurisprudência da Segunda Turma do STF (HC 231.616), que reconhece o direito à remição pela aprovação no ENEM mesmo em casos em que o apenado já concluiu o ensino médio antes do cumprimento da pena. 
9. A tese adotada está em consonância com os objetivos da execução penal e com o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347), exigindo-se interpretação que valorize o esforço do apenado em sua ressocialização. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM, ainda que desvinculada da certificação formal do ensino médio, permite a remição da pena por estudo, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. 2. Na modalidade de acesso ao ensino superior, não se exige nota mínima uniforme para fins de remição da pena, bastando a comprovação de que a nota obtida no ENEM é suficiente para ingresso em instituição de ensino superior. (...)”
(HC nº 255.775-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01/09/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos)

13. O referido precedente, conforme se observa, estabelece distinção expressa entre as duas finalidades do exame: (i) certificação da conclusão do ensino médio, situação em que subsiste a exigência de nota mínima uniformizada, nos termos da regulamentação do Ministério da Educação; e (ii) acesso ao ensino superior, hipótese em que a aprovação se define a partir da compatibilidade entre a nota obtida e os critérios da instituição de ensino pretendida. Trata-se, portanto, de compreensão condicionada a elementos fáticos específicos, cuja demonstração é indispensável para a incidência da tese firmada.

14. No caso sob análise, diversamente do paradigma invocado — no qual restou comprovado que o resultado obtido no exame pelo paciente daquela impetração era apto a permitir o ingresso em instituição de ensino superior —, não há nos autos qualquer elemento que possibilite aferir a finalidade pela qual o paciente realizou o ENEM. O impetrante não instruiu a inicial com as decisões proferidas pelo Juízo da execução ou pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em execução, tampouco juntou documentação capaz de indicar se o exame foi prestado com vistas à certificação do ensino médio ou ao acesso ao ensino superior, nem, ainda, se a pontuação eventualmente obtida seria suficiente para o ingresso em instituição de ensino superior.

15. Tal deficiência probatória impede a adequada subsunção do caso concreto ao precedente desta Corte, sendo inviável suprir essas lacunas na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Nessa linha: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

16. Ante o exposto, denego  a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator